Tribunal: STF
Processo: ARE 1525395
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE CRIMES QUE VÃO ALÉM DO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL, COMO FALSIDADE IDEOLÓGICA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, E CRIME DO INCISO V DO ART. 1º DA LEI 8.137/1990. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. 



    1. O eventual trancamento de inquérito policial, pela sua excepcionalidade, somente está autorizado na hipótese de estar configurado, de plano, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou a extinção da punibilidade. 



    2. A investigação de fundo não se reporta apenas à suposta sonegação fiscal, para a qual se exigiria a demonstração do lançamento definitivo do crédito tributário, mas contempla ainda a suposta prática dos crimes de falsificação de documento, de falsidade ideológica, de organização criminosa e do crime descrito no inciso V do art. 1º da Lei 8.137/1990, em relação aos quais há demonstração indiciária de materialidade, circunstância da qual decorre a justa causa. 



    3. Recurso em sentido estrito desprovido. Sentença que denegou o habeas corpus de trancamento do inquérito confirmada.“



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante n. 24 do STF, alegando, em síntese, que “não há infração penal alguma a ser apurada no caso em tela, já que somente há crime contra a ordem tributária quando da instauração do Processo Administrativo Tributário e o efetivo lançamento do débito tributário, não obstante a grave violação ao princípio de autonomia das instâncias!”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que “não se constata contrariedade entre o acórdão e o entendimento da Corte Suprema”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à alegada violação ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Com efeito, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “o inquérito policial deve ser trancado por ausência de justa causa”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Agravo regimental desprovido.” (ARE 644.976-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/09/2013)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Ademais, o julgamento do Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, segundo a qual “A concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não é a hipótese dos autos” (HC 208.385-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 03/05/2022).



    Destaco, ainda, como corretamente entendeu o Tribunal de origem, que “a regra contida na Súmula Vinculante 24 pode ser mitigada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo possível dar início à persecução penal antes de encerrado o procedimento administrativo, nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outros delitos, de natureza não fiscal” (ARE 936.653-AgR, Rel. MIn. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/06/2016).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente